Tribunal: STF
Processo: HC 250436
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 194.203/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de roubo qualificado e associação criminosa.



    2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva em dados concretos, como o modus operandi e a periculosidade do agente, além de o agravante estar foragido desde o início das investigações.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua manutenção.



    III. Razões de decidir



    4. A prisão preventiva foi mantida por estar fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    5. A fuga do distrito da culpa e a gravidade concreta das condutas justificam a medida cautelar.



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade.



    7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido (doc. 7, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Além da falta de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem a concretude da necessidade de cumprimento do mandado, vislumbra-se que não há perigo algum em manter o Paciente solto, levando-se em consideração o Estado de Coisas Inconstitucional que se alastra dentro das cadeiras brasileiras, onde não se faz sábio e necessário colocar mais um acusado injustamente e primário dentro de um local para que se aguarde o término de investigação que se despende há mais de ano.



    Assim, em havendo passado significativo lapso temporal entre o fato imputado e a decretação da prisão temporária, teremos a ausência de contemporaneidade, incidindo a ordem de constrição cautelar em flagrante ilegalidade, uma vez que o caráter instrumental e de urgência intrínseco às medidas cautelares visa à tutela de situações fáticas atuais ou iminentes, as quais demonstrem os riscos que determinado indivíduo, estando em liberdade, acarretará à efetividade do processo principal.



    [...]



    Desta forma, é possível concluir que a constrição cautelar se volta à resguardar risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado, dando efetividade ao processo de conhecimento, de maneira que, não havendo fatos novos e que demonstrem efetivamente o perigo inerente à liberdade do acusado, não há se falar em existência do periculum libertatis. 



    Assim sendo, torna-se descabida a decretação da prisão temporária, uma vez que a medida se aplicaria como meio de impor o cumprimento antecipado de pena, fugindo do caráter emergencial e da função de instrumentalidade das cautelares, bem como violando frontalmente ao princípio constitucional da presunção de inocência.



    [...]



    Assim sendo, em razão da ausência de contemporaneidade da ordem de prisão temporária (não cumprida), diante da ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, bem como do excesso de prazo sem sentença proferida, o que poderá ser facilitado com a liberdade provisória do paciente, as impetrantes pretendem a revogação ou o relaxamento da prisão temporária, com expedição de contramandado de prisão, o que coaduna com o ordenamento jurídico e a jurisprudência desta Corte (doc. 1, pp. 8-9 e 17).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida LIMINARMENTE ordem favorável em prol do paciente, para expedição do contramandado de prisão e revogação/relaxamento da sua prisão temporária do PACIENTE, e, subsidiariamente, caso esta corte não conceda a ordem em sede liminar, que seja definitivamente concedida a ordem, como medida de inteira justiça, mesmo que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estas sendo suficientemente aptas a cumprirem o seu papel diante do caso em concreto, em favor da pessoa do Paciente (doc. 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    O presente Agravo Regimental não merece provimento.



    Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do decisum.



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 90-94. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerado o modus operandi das condutas, consistente em roubo majorado e associação criminosa, ademais, "Mandado prisional pendente de cumprimento. Investigado não encontrado desde o início das investigações. Medida excepcional devidamente fundamentada, revelando-se imprescindível para a fase da investigação." (fl. 77).



    No ponto, consta na fundamentação do acórdão hostilizado:



    “[...] No caso dos autos, ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão que decretou a prisão temporária do paciente como aquela que indeferiu a revogação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada para a fase da investigação, e embasada em dados concretos trazidos com a representação da autoridade policial, que vislumbrou indícios suficientes de materialidade dos crimes e fundados elementos de envolvimento nos delitos de roubo qualificado e associação criminosa (fls. 945/948, 999, 1263/1264 dos autos de origem). Com efeito, consoante representação deduzida pela d. autoridade policial, a partir de investigações realizadas para apurar o aumento do número de roubos de carga na região de Cotia/SP, com o mesmo “modus operandi”, apurou-se a existência de uma associação criminosa destinada à prática de roubos. Na verdade, as investigações que contaram com o auxílio de interceptações telefônicas, indicaram a existência de indícios de envolvimento do paciente e demais acusados na prática de, ao menos, oito crimes de roubo, baseado na análise de diálogos e registros de antenas ERB's. Essas circunstâncias justificaram, portanto, a representação pela prisão temporária e expedição de mandado de busca e apreensão, justamente para que os fatos fossem devidamente elucidados, tanto que os policiais foram até a residência do paciente que não foi localizado e encontra-se foragido desde o início das investigações e apreenderam uma arma de fogo, calibre 380, munições calibre 45, um carregador de arma de fogo, uma capa de colete balístico, uma balaclava, um par de luvas, um simulacro de fuzil, além de notas fiscais diversas” (fls. 46-47).



    Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta para a garantia da ordem pública.



    [...]



    No mais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a perscrutação acerca da instrução probatória, mormente, no que tange aos fatos, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via:



    [...]



    Outrossim, quanto à ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida.



    [...]



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 4-7 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Além disso, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS POR OUTROS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    II – Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende que o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.460 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 227.323 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública evidenciada pela necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022; HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022.



    [...]



    3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



    7. Agravo interno desprovido (RHC 226.946 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/5/2023).



    Ademais, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, compreendo que a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde o início das investigações, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, para garantia da ordem pública.



    II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV – Agravo regimental improvido (HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. De acordo com as instâncias de origem, “o paciente, ora agravante, é reincidente específico, possuindo três condenações em furtos duplamente qualificado”. Além disso, “verifica-se o envolvimento do Réu em outros delitos e seu risco de fuga, tudo a gerar risco a concessão de liberdade neste ato, de modo que a segregação cautelar é medida impositiva para tutela da ordem pública e aplicação da lei penal”.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022).



    CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.



    1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal.



    2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República.



    3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República.



    4. Denegar a ordem (HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).



    Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Prisão preventiva. Legitimada pelo modus operandi do delito e fuga do acusado do distrito da culpa. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do art. 282, § 3º, do CPP à prisão preventiva. 5. Demais pedidos. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido (HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a reformar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Por simples leitura do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que, mesmo desconsiderada a pretérita condenação por outro homicídio - indicada pelos juízos antecedentes -, a custódia cautelar encontra lastro em fundamentação concreta, arrimada tanto no modus operandi do delito supostamente perpetrado quanto na periculosidade do agente, derivados da imputada prática de novo homicídio qualificado, apenas porque a vítima ameaçou o filho do acusado, bem como no risco concreto de reiteração delitiva e na própria fuga do distrito da culpa.



    3. A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Precedentes. Ainda que desfavorável, inviável a esta Suprema Corte alterar o resultado alcançado pelos juízos soberanos na incursão de matéria fático-probatória, pois tal proceder é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido (HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023).



    Por fim, no que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto cautelar, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir e, ainda, considerada a notícia de que continua foragido desde o início das investigações. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.